Tribunal: STF
Processo: ARE 1596462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO CRIMINAL DE SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL, COM RELAÇÃO À VÍTIMA ANA LUÍZA E, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E PELO ART. 241-D DO ECA, N/F DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, COM RELAÇÃO À VÍTIMA MAIARA, A PENA DE 20 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO JUDICIAL CINGE-SE QUANTO A (I) NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE POLICIAL, POR INOBSERVÂNCIA À LEI N. 13.431/17, (II) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. NO MÉRITO, PLEITEIA A (I) ABSOLVIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER (II) A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO ART. 241-D DO ECA PELO 217-A DO CP, SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP, BEM COMO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, ALÉM DE SABER SE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RESPEITOU OS REQUISITOS LEGAIS, EIS QUE FORMULADO APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. NÃO ASSISTE RAZÃO A ILUSTRE DEFESA AO PRETENDER SEJA DECLARADA A NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE POLICIAL, POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 13.431/17. A INOBSERVÂNCIA, EM SEDE POLICIAL, DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº. 13.431/17, RELATIVO À ESCUTA ESPECIALIZADA, NÃO PODE SER INVOCADO EM FAVOR DO ACUSADO, POIS SEU OBJETIVO PRECÍPUO É A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. COMO BEM SE MANIFESTOU O JUÍZO SINGULAR, AINDA QUE DEVA SER PROVIDENCIADA A ESCUTA SEM DANO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS, NÃO HÁ QUE SE ALEGAR NULIDADE PELO FATO DE AS VÍTIMAS TEREM PRESTADO DEPOIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL, SEM OBSERVAR O NOVO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 13.431/17 REFERENTE A ESCUTA ESPECIALIZADA. REGISTRE-SE QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO PRESTARAM DEPOIMENTO ESPECIAL, DETALHADO E ESCLARECEDOR ATRAVÉS DO NÚCLEO DE DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – NUDECA, NOS TERMOS DA LEI 13.431/2017. POR FIM, O SISTEMA DAS NULIDADES NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO É REGIDO PELO PRINCÍPIO DO PREJUÍZO, COMO SE INFERE DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. PRELIMINARMENTE, PRETENDE A DEFESA A NULIDADE DOS PRINTS JUNTADOS ID. 39475083 E 93616275, SOB O FUNDAMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, EIS QUE FORAM INSERIDOS, SEM A DEVIDA ANÁLISE PERICIAL ADEQUADA. CONTUDO, NÃO SE VERIFICA QUALQUER INDÍCIO OU VESTÍGIO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, NA MEDIDA EM QUE NENHUM ELEMENTO DE PROVA COLHIDO NOS AUTOS, DEMOSTRA A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO NAS MENSAGENS. ADEMAIS, O PRÓPRIO JUIZ SENTENCIANTE, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, ID. 156860131 PJE, FEZ CONSTAR QUE OS PRINTS NÃO SERÃO VALORADOS PARA FUNDAMENTAÇÃO, NÃO CAUSANDO QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. 5. ADENTRANDO NO MÉRITO, CUMPRE MENCIONAR QUE, APÓS A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, A DEFESA TÉCNICA JUNTOU UM LINK NAS RAZÕES RECURSAIS COM RELATO DA INFORMANTE RITA DE CÁSSIA THOMAZ GUEDES, ESPOSA DO ACUSADO E AVÓ DAS VÍTIMAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, POR FALHA DA DEFESA TÉCNICA, A INFORMANTE RITA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO. E, SEGUNDO A DEFESA O APELANTE NUNCA FICAVA SOZINHO NA RESIDÊNCIA COM AS VÍTIMAS, PELO QUE, ENTENDE QUE TAL AFIRMATIVA TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO PRIMITIVO, PARA INOCENTAR O APELANTE, AFASTANDO A CERTEZA DA PRÁTICA DOS CRIMES PELOS QUAIS O RÉU FOI CONDENADO. REGISTRE-SE QUE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, A DEFESA NÃO ARROLOU A SRª. RITA PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM JUÍZO, TAMPOUCO AO APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, QUANDO DA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS ANTES DA DECISÃO DE MÉRITO DA AÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, INOVANDO EM SEDE RECURSAL, IMPEDINDO ASSIM, O VALOROSO CONTRADITÓRIO PELAS PARTES. COMO SABIDO, O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA E A FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE ENCERRA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. A REGRA INSCULPIDA NO ART. 231 DO CPP, QUE ESTABELECE QUE AS PARTES PODERÃO APRESENTAR DOCUMENTOS EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, NÃO É ABSOLUTA, DEVENDO SER INTERPRETADA DE MANEIRA PONDERADA. NÃO PODE A PARTE INOVAR NA MATÉRIA RECURSAL JUNTANDO DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO, O QUAL NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE NA SENTENÇA, DE MANEIRA QUE NÃO FOI SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM, SOMENTE VALENDO-SE DA JUSTIFICATIVA DE “FALHA DA DEFESA TÉCNICA”. 6. COMO É SABIDO, NOS CRIMES SEXUAIS, EM REGRA, SÃO COMETIDOS ÀS ESCURAS E A PALAVRA DA VÍTIMA É DE CRUCIAL IMPORTÂNCIA, SENDO MUITAS VEZES A ÚNICA PROVA EM QUE SE PODE BASEAR, TODAVIA, PARA ESCORAR UM JUÍZO DE REPROVAÇÃO, O DEPOIMENTO TEM QUE SER FIRME E COERENTE, SEM CONTRADIÇÃO DE VALOR. AUTORIA E MATERIALIDADE SE APRESENTARAM EVIDENCIADOS COM AS PROVAS ORAIS E MATERIAIS COLIGIDAS NESTE PROCESSO. A PALAVRA DAS VÍTIMAS ALÉM DO RELATO DAS TESTEMUNHAS, DEMONSTRAM A CERTEZA SUFICIENTE PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES, NO SENTIDO DE QUE O RÉU COMETEU OS DELITOS PELOS QUAIS RESTOU CONDENADO, RESTANDO INDUVIDOSA A AUTORIA. EVIDENTE A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EIS QUE A INFRAÇÃO PENAL FOI PRATICADA CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS, HÁ ÉPOCA DOS FATOS, CONFIGURANDO, ASSIM, O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DA MESMA FORMA, ANTE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA ANA LUIZA DEVE-SE MANTER A CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL, ISSO PORQUE, NA ÉPOCA DOS FATOS, A VÍTIMA ANA LUÍZA CONTAVA COM 12 (DOZE) ANOS, QUANDO ENTRE OUTRAS ABORDAGENS CONSTRANGEDORAS, O ACUSADO APÓS PEDIR PARA QUE A VÍTIMA MOSTRASSE SEUS SEIOS, E APÓS SER ATENDIDO, FICOU ALISANDO O SEU PÊNIS, NA PRESENÇA DA VÍTIMA, A QUAL AFIRMOU EM SEDE POLICIAL, QUE O RÉU FICAVA ALISANDO O PÊNIS E OLHANDO PARA A DECLARANTE, AINDA NA OPORTUNIDADE RELATOU QUE O RÉU HÉLIO COMEÇOU A COLOCAR A MÃO NOS SEUS CABELOS, E DEPOIS NOS BRAÇOS E EM SEGUIDA, ALISOU SEUS SEIOS, POR CIMA DA ROUPA, E QUANDO ELE ESTAVA DESCENDO A MÃO A MESMA SAIU DE PERTO. EM JUÍZO, A VÍTIMA TENTOU MINIMIZAR A SITUAÇÃO DO SEU AGRESSOR, AFIRMANDO QUE NÃO SABE SE O TOQUE EM SEU PRÓPRIO PÊNIS FOI INTENCIONALMENTE PARA SATISFAÇÃO DE SUA LASCIVA OU SE POR HABITUALIDADE. 7. DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, VERIFICA-SE A ADEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 241-D, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TAL COMO PROPOSTO NO PARECER NO ÓRGÃO MINISTERIAL, EIS QUE UMA DAS VÍTIMAS, À ÉPOCA DOS FATOS ERA CRIANÇA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ENTRE O DELITO PREVISTO NO ART. 217-A DO CP E O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 241-D DA LEI Nº 8.069/90 - ECA, TENDO EM VISTA A PLURALIDADE DE CONDUTAS E DIVERSIDADE DE CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS, PROVENIENTES DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, NÃO SE VERIFICANDO, ADEMAIS, LIAME OBRIGATÓRIO DE MEIO E FIM APTO A AUTORIZAR A ABSORÇÃO DE UMA FIGURA TÍPICA PELA OUTRA. ADEMAIS, COMO SE OBSERVA DA LEITURA DOS AUTOS E DA ANÁLISE DAS PROVAS AMEALHADAS DURANTE A INSTRUÇÃO É POSSÍVEL CONSTATAR SER INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO, VISTO QUE OS EVENTOS OCORRERAM EM MAIS DE UMA OCASIÃO, O QUE DEMONSTRA SE TRATAR DE CONDUTAS AUTÔNOMAS, DISTINTAS E INDEPENDENTES. 8. DA ANÁLISE ATENTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DEPREENDE-SE QUE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, O D. SENTENCIANTE, EXASPEROU A PENA NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/06/2016 (FAC ID. 82554360, ESCLARECIMENTO ID. 82561849). 8. NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, DEVE SER MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO ART. 226,II DO CÓDIGO PENAL, TENDO O JUÍZO AUMENTANDO A PENA À METADE. NOTE-SE QUE O ACUSADO ERA CASADO COM A AVÓ DAS VÍTIMAS, TENDO INCLUSIVE UMA DAS VÍTIMAS ANA LUIZA DITO QUE O CONHECEU DESDE CRIANÇA E, EM SEDE POLICIAL A VÍTIMA MAIARA RELATA QUE O RÉU ERA CASADO COM SUA AVÓ E QUAL DIZIA QUE ERA COMO UM “PAI”, PARA ELA, LOGO O RÉU APROVEITAVA-SE DE SUA POSIÇÃO DE “AVÔ”, ABUSANDO DA AUTORIDADE E DA CONFIANÇA INERENTE A SUA POSIÇÃO NO NÚCLEO FAMILIAR, ASSIM COMO, DA TENRA IDADE E IMATURIDADE PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS, FACILITANDO A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 9. NÃO É COERENTE, O APELANTE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE, APÓS TER SIDO CONDENADO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, COM PENA ESTABELECIDA EM 20 (VINTE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, TENDO PERMANECIDO PRESO DURANTE TODO O PROCESSO, BEM COMO, POR PERSISTEM OS MOTIVOS APONTADOS QUANDO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, EM ESPECIAL A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI. 10. ASSISTE RAZÃO A DEFESA TÉCNICA AO PRETENDER A EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IN CASU, OBSERVA-SE QUE, O PEDIDO FORMULADO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, FOI FEITO APÓS O ESGOTAMENTO DA INSTRUÇÃO, PORQUANTO FORMULADO APENAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, ID. 115383884 PJE. PARA QUE SEJA FIXADA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, IMPRESCINDÍVEL QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E, AO QUE CONSTA DOS AUTOS, O PEDIDO NÃO FOI FORMULADO NA DENÚNCIA, PELA ACUSAÇÃO, QUE QUEDOU-SE INERTE EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. POIS BEM. DIFERENTEMENTE DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, EM QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU A TEMA REPETITIVO 983, NO SENTIDO DE QUE "NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADA A QUANTIA, E INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA", O CASO SOB JULGAMENTO DIZ RESPEITO AO DELITO DE ESTUPRO, SEM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006. REGISTRE-SE QUE, POSTERIORMENTE, AS VÍTIMAS, PODERÃO DISCUTIR A QUESTÃO COM MAIOR ELASTÉRIO, CASO O PLEITO INDENIZATÓRIO VENHA A SER OBJETO DE AÇÃO CIVIL AUTÔNOMA, À LUZ DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
jurisprudência relevante citada: STF, tema 150, STJ, tema repetitivo 983, AREsp 2600589 / PE – Min. Daniela Teixeira, 5ª turma – j. 17.12.2024

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente